Tribunal: STF
Processo: HC 257185
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente, que cumpria pena em regime semiaberto, teve a prática de falta grave homologada pelo juízo da execução penal, em razão de não ter retornado à unidade prisional na data estabelecida após a saída temporária.



    Alega-se, em síntese, que o paciente não praticou a referida infração, tendo sido preso antes da data estabelecida para voltar à unidade prisional.



    Requer-se, ao final:



    “que seja concedida a ordem de habeas corpus, com a devida urgência, para que se faça justiça ao paciente, assegurando-lhe o direito de cumprir sua pena de forma regular, no regime correto, e sem a imposição de uma falta grave que não cometeu. Bastando para isso dar uma simples olhada na data da prisão que era o período da saída temporária e a falta de um boletim de ocorrência mostrando os motivos que levaram à prisão indevida do paciente.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “O Tribunal a quo manteve a homologação da falta grave, afirmando que (fl. 8): 



    [...] 



    Em suas declarações, o recorrente não apresentou justificativa alguma, sequer prova idônea para sua displicência, permanecendo no vazio a alegação da defesa de que houvera prisão irregular do sentenciado dois dias antes do término da saída temporária. 



    Sendo assim, ausente qualquer documento que comprove, de fato, sua versão ofertada, ainda que verdade fosse, não há elementos que dê respaldo à sua versão. 



    Além do mais, cabia a ele se programar para o retorno tempestivo na unidade, não vingando a justificativa apresentada. 



    [...] 



    Observa-se que a Corte estadual, analisando as provas produzidas, concluiu que o ora paciente praticou falta grave. Logo, rever tal entendimento, para afastar a falta praticada ou desclassificá-la para média, implicaria amplo reexame da matéria fático-probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 



    A propósito, nos termos da jurisprudência desta Corte, rever o entendimento do eg. Tribunal a quo, para afastar a falta grave imputada ao paciente, demandaria, necessariamente, amplo reexame da matéria fático probatória, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus (HC n. 729.524/RS, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado), Quinta Turma, DJe 3/5/2022).”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente